Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-75.2016.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000310-75.2016.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
MATIAS FERREIRA DE JESUS, MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA

APELADO: ANA MARIA CARNEIRO DE ALENCAR TEMPORAL

Advogado(s)
:
VICTOR DE ASSIS GURGEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. DIREITOS TRABALHISTAS DEFERIDOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL PELA SUPRESSÃO DE FÉRIAS.
HONORÁRIOS
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pelo Município de Pojuca contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança movida por servidora pública contratada temporariamente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de saldo de salário de novembro/2012, ao depósito dos valores de FGTS de janeiro/2009 a novembro/2012, aos terços de férias não quitados e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da não concessão de férias por dois períodos aquisitivos consecutivos.

2. O Município apelante sustenta a nulidade do contrato e a limitação dos direitos da autora às verbas estritamente reconhecidas pelo STF no Tema 916, afastando a indenização moral e o pagamento de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o vínculo firmado entre o Município e a autora, por meio de sucessivas contratações temporárias, é nulo por desvirtuamento do art. 37, IX, da CF; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3, 13.º salário e saldo salarial; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais diante da supressão do direito ao gozo de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A sucessiva renovação de contrato temporário para exercício de atividade permanente, sem a realização de concurso público, configura desvirtuamento da contratação por excepcional interesse público e acarreta a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, inc. IX, da CF. Reconhecida a nulidade do contrato, é assegurado ao trabalhador o direito ao recebimento das verbas de natureza alimentar relativas ao período laborado, incluindo FGTS (Tema 916 do STF), férias acrescidas de 1/3 e 13.º salário (Tema 551 do STF).

5. A supressão do direito ao gozo de férias por dois períodos aquisitivos consecutivos extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral, dada a natureza fundamental do direito às férias, ensejando indenização.

6. O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas salariais pleiteadas é do Município, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, e a ausência de documentos idôneos a comprovar a quitação justifica a procedência dos pedidos.

7. A apresentação de fichas financeiras produzidas unilateralmente, desacompanhadas de documentos robustos que atestem o efetivo pagamento, é insuficiente para afastar o direito da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
1. O desvirtuamento da contratação temporária (art. 37, IX, CF), mediante sucessivas renovações para desempenho de funções ordinárias e permanentes, acarreta a nulidade do contrato e assegura ao servidor o direito ao FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, nos termos dos Temas 916 e 551 do STF.
2. A supressão do direito ao gozo de férias por mais de um período aquisitivo configura dano moral indenizável, dada a natureza fundamental do direito ao descanso anual remunerado.
3. Incumbe ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas salariais devidas ao servidor, sendo inadmissível a utilização de fichas financeiras unilaterais como prova exclusiva de quitação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 916, RE nº 765.320; STF, Tema 551, RE nº 1.066.677; TJ-BA, ApCiv nº 8000974-51.2020.8.05.0076, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa, j. 30.01.2024; TJ-BA, ApCiv nº 8000475-47.2016.8.05.0225, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 17.09.2024; TJ-BA, ApCiv nº 0000370-60.2015.8.05.0188, Rel. Desa. Regina Helena Santos, j. 24.07.2024; TJ-BA, ApCiv nº 8000300-62.2021.8.05.0133, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 16.09.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000310-75.2016.8.05.0200,
tendo como apelante
ANA MARIA CARNEIRO DE ALENCAR TEMPORAL
e como apelado
MUNICÍPIO DE POJUCA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E/JG11